Tribunal: TJSP
Processo: 1528154-34.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 - Município de Guarulhos – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal – Descabimento - Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor que já não era mais proprietário – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.